Tribunal: TJDFT
Processo: 0745177-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada por CIBELA DE FARIA contra a sentença (ID 52634958) que, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL e da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNDICONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) , julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Em suas razões, a reclamante alega, em suma, que a sentença impugnada padece dos mesmos vícios daquela anulada por esta Corte de Justiça quando do proferimento do Acórdão no 1602115, de lavra da Terceira Turma Cível. Pugna, ao final, pelo provimento da presente Reclamação para cassar e sustar, de imediato, os efeitos da decisão impugnada, nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC/2015, bem como para que se determine a prolação de nova sentença, livre dos vícios apontados. Preparo ID 52634952. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos necessários, defiro ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Na forma do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte, o Relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgada. O caso é de manifesta inadmissibilidade. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, resta induvidosa sua destacada previsão legal no novo diploma adjetivo como um desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, cujas hipóteses de cabimento encontram-se delineadas no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 196 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Com efeito, nos termos do artigo 196, II, do Regimento Interno desta Corte, é cabível reclamação da parte interessada para garantir a autoridade das decisões do tribunal. No entanto, em razão da Reclamação não possuir natureza jurídica de sucedâneo recursal, ela não se presta à revisão de decisão judicial recorrível por meio da interposição de recurso próprio. Assim, evidencia-se descabido manejo de reclamação em face de sentença contra a qual é possível a interposição de recurso apropriado, no caso, apelação. Nesse sentido, é o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA TERCEIRIZAÇÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2a Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. A posição desta Corte em casos relativos à responsabilidade do ente público tomador de serviços pelo inadimplementos de verbas trabalhistas (Tema no 246 da Repercussão Geral) tem sido a de demandar o percorrimento de todo o iter processual. Precedentes: Rcl 30344-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/06/2018; Rcl 29987-AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/05/2018. 6. In casu, extrai-se própria narrativa da agravante a ausência do necessário esgotamento das vias ordinárias. 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 29297 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25-10-2018 PUBLIC 26-10-2018) (grifei) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVENÇÃO DE RELATORIA. RESOLUÇÃO DO RECURSO MONOCRATICMENTE. NULIDADE ANTE A PREVENÇÃO IGNORADA. DECISÃO RECORRÍVEL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO. 1. A reclamação consubstancia o instrumento apropriado para devolução a reexame tão somente e exclusivamente de ato judicial que, a par de encerrar erro procedimental, não for impugnável via de recurso específico, não traduzindo o instrumento adequado para sujeição à revisão de decisão monocrática recorrível via de recurso apropriado, no caso o agravo regimental, conforme emerge do retratado no artigo 187, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. 2.Encerrando o ato arrostado natureza de decisão monocrática em segundo grau de jurisdição proferida pelo relator do recurso, inexoravelmente é passível de reexame mediante o manejo de recurso nominalmente identificado, qual seja, o agravo regimental, sobejando da inferência de que o decisório arrostado é passível de devolução a reexame através de recurso nominado a inviabilidade do manejo do instrumento extravagante da reclamação como sucedâneo do recurso, pois, notadamente, a reclamação é reservada somente para as hipóteses em que não haja recurso específico para ensejar a revisão do decidido. 3.Consubstanciando o aviamento da reclamação, ao invés de agravo regimental, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do apelo erro grosseiro, resta obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, já que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressuposto a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado, o que não se verifica na espécie. 4.Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão 765258, 20130020266260RCL, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2014, publicado no DJE: 6/3/2014. Pág.: 46) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PREVISÃO DE RECURSO APROPRIADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO AINDA NÃO INTERPOSTA. INAPTIDÃO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA ESSE FIM. I. A reclamação não se gabarita como instrumento recursal hábil à censura de sentença de mérito, contra a qual cabe apelação. II. Desborda dos parâmetros regimentais vigentes a utilização da reclamação como veículo recursal destinado à atribuição de efeito suspensivo a apelação desprovida dessa eficácia. III. Reclamação não conhecida. (Acórdão 304762, 20070020064646RCL, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2008, publicado no DJE: 21/5/2008. Pág.: 81) AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DO INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO APROPRIADO NÃO-MANEJADO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO-PROVIDO. Confirma-se a decisão do Relator que negou seguimento à Reclamação interposta em face de decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, eis que há recurso apropriado a ser manejado, nos moldes do art. 219 do RITJDFT. Agravo Regimental não-provido. (Acórdão 280155, 20070020087147RCL, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/8/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 13/9/2007. Pág.: 82) Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente relação. Publique-se. Intime-se.